Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744782-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDUINA GONCALVES BRITO, HENRIQUE LISBOA MOITA, BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIDUINA GONCALVES BRITO, HENRIQUE LISBOA MOITA e BARTOLOMEU MOITA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO (autos n. 0749340-57.2024.8.07.0001), acolhida em parte a impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Anote-se o cumprimento definitivo de sentença. Cuida-se de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, oriundo do processo no 0718284-40.2023.8.07.0001, que executa apenas a parte incontroversa da condenação (ID 222031825), no valor atualizado de R$ 327.126,03. O juízo determinou o bloqueio SISBAJUD da parte executada alcançando o valor de R$ 294.776,66 (ID 233855759 - 241991161), em virtude da ausência de resposta da intimação de ID 227144421. Os executados apresentaram impugnação (ID 231453328), arguindo, em síntese, a nulidade da intimação que determinou o pagamento da dívida, sob pena de multa e honorários, ao fundamento de que a publicação não teria sido direcionada à patrona regularmente constituída, a advogada Lucilene Bispo da Paz, e de que a renúncia da advogada Andrea Cristina Freitas Cardoso não foi considerada. Sustentaram, ainda, a nulidade dos atos subsequentes. A exequente, por sua vez, apresentou resposta (ID 231471610), sustentando que não houve nulidade, mas tentativa dos executados de mascarar a perda de prazo, configurando expediente protelatório e possível fraude processual. Os executados replicaram (IDs 232756713 e 236862128), reiterando a ausência de intimação válida e questionando a proporcionalidade da constrição, pois o bloqueio via SISBAJUD teria recaído exclusivamente sobre Henrique Lisboa Moita, em valor superior ao por ele reconhecido como devido. Seguiram-se especificações de provas pelas partes (IDs 236863668, 242475804 e 244127714), nas quais a exequente insistiu na regularidade dos atos processuais e na manutenção do bloqueio, ao passo que os executados reiteraram a tese de nulidade da intimação, juntando documentos, inclusive planilhas e comprovantes de rendimentos. Instada a se manifestar, a exequente reforçou o caráter procrastinatório da impugnação e pugnou pelo prosseguimento da execução (ID 244355998). Por fim, os executados apresentaram manifestação (ID 244631091), reafirmando o vício processual e o prejuízo decorrente da ausência de intimação válida. É o relatório. Decido. A controvérsia restringe-se à alegação de nulidade da intimação da decisão que determinou o pagamento voluntário no cumprimento provisório de sentença (ID 227144421). A certidão de ID 242723521 confirma que a publicação da decisão que intimou a parte executada para pagamento da dívida (ID 227144421) não incluiu o nome de qualquer advogado dos executados, constando apenas a advogada Andrea Cristina Freitas Cardoso como “representante legal”, e não como advogada habilitada. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, a intimação deve ser realizada em nome de advogado constituído, sendo válida quando dirigida a apenas um dos patronos, salvo pedido expresso de exclusividade. Todavia, no caso concreto, verifica-se que nenhum advogado regularmente constituído foi intimado, configurando efetiva restrição ao contraditório e à ampla defesa. Impõe-se, portanto, reconhecer a nulidade da intimação de ID 227144421 e reabrir prazo para defesa. Quanto à alegação de excesso de bloqueio, embora o valor constrito recaia integralmente sobre um dos executados, o art. 942 do Código Civil faculta ao credor exigir de qualquer devedor solidário a totalidade do débito. Ademais, a sentença é clara quanto a condenação solidária dos executados em relação a dívida incontroversa (ID 222031825). Assim, a discussão sobre eventual desproporcionalidade deverá ser analisada no curso da execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo objeto da presente decisão. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para reconhecer a nulidade da intimação da decisão de ID 227144421 e rejeitar o excesso de bloqueio em relação ao executado HENRIQUE LISBOA MOITA. Intimem-se os executados para que efetuem o pagamento do débito ou apresentem impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID 227144421. Indefiro, por ora, a expedição de alvará, diante da necessidade de preclusão da decisão. No mesmo prazo, ficam os executados intimados a informar se desejam que o depósito realizado seja considerado como pagamento parcial, com o consequente afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC em relação ao valor constrito. Após, intime-se a exequente para manifestação.” (ID 249936578, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam que “a decisão agravada, embora tenha reconhecido a nulidade da intimação da decisão que determinou o pagamento voluntário (ID 227144421), manteve os efeitos dos atos subsequentes, especialmente o bloqueio de valores via SISBAJUD. Tal medida é manifestamente ilegal e causa grave prejuízo à parte Agravante, pois viola o disposto no artigo 281 do CPC” (ID 77278443, p.3). Sustentam que “constrição judicial via SISBAJUD decorreu diretamente da decisão de ID 227144421, cuja intimação foi considerada nula. Portanto, todos os atos posteriores, inclusive o bloqueio de valores, são contaminados pelo vício e devem ser desconstituídos” (ID 77278443, p.6). Aduzem que o “perigo de dano é evidente e de difícil reparação haja vista, que a a manutenção do bloqueio de R$ 327.126,03, tem causado prejuízo financeiro imediato e concreto à subsistência de Henrique Lisboa Moita e de seu pai, Bartolomeu Moita, que é idoso e depende financeiramente do filho. O bloqueio de verbas de caráter alimentar sem a observância das formalidades legais pode agravar a já precária situação financeira do Agravante e de sua família. A demora na liberação dos valores causará um dano material irreversível, uma vez que a constrição ilegal e desproporcional já privou os Agravantes de recursos essenciais. O dano não se resume a uma mera irregularidade formal, mas a um prejuízo material efetivo, o que justifica a intervenção imediata do judiciário para garantir o respeito aos direitos fundamentais e processuais” (ID 77278443, p.16). Afirmam ainda que “o cumprimento provisório de sentença (processo no 0749340-57.2024.8.07.0001) e o cumprimento definitivo (processo no 0718284-40.2023.8.07.0001) tratam do mesmo título executivo judicial e têm por objeto a execução da mesma obrigação de pagar. A tramitação simultânea de ambos os processos, com medidas constritivas em curso, gera evidente duplicidade de atos, risco de decisões conflitantes e insegurança jurídica. ( ) A legislação e a jurisprudência são claras ao vedar a duplicidade de ações judiciais com o mesmo objeto, partes e causa de pedir, a fim de evitar decisões conflitantes e a sobrecarga do sistema judiciário. O ajuizamento de um segundo processo de execução, com o mesmo escopo do processo principal, configura litispendência, conforme o artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civi” (ID 77278443, p.10/11). Ao final, requerem: “1) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso; 2) A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para: a) Determinar o desbloqueio imediato dos valores constritos via SISBAJUD, vinculados ao cumprimento provisório de sentença (processo no 0749340-57.2024.8.07.0001), diante da nulidade reconhecida da intimação que precedeu a medida; b) Suspender o curso do cumprimento de sentença principal (processo no 0718284- 40.2023.8.07.0001) e do cumprimento provisório, até o julgamento final do presente Agravo, a fim de evitar movimentações indevidas dos valores bloqueados e prejuízos irreparáveis aos Agravantes; 3) A reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos subsequentes à intimação viciada, especialmente o bloqueio de valores, com a consequente desconstituição da penhora realizada; 4) A extinção do cumprimento provisório de sentença, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, diante da duplicidade de objeto com o cumprimento definitivo já em curso, no qual os Agravantes apresentaram impugnação válida e encontram-se em fase de liquidação de sentença; 5) A condenação da parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC, em caso de provimento do presente recurso;” (ID 77278443, p.17/18). Preparo recolhido em dobro (ID 77643299). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. Na decisão agravada foram tratadas somente as matérias relativas a nulidade da intimação da decisão pela qual determinado o pagamento do débito, a validade do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD e excesso de constrição. Não foi examinada controvérsia relativa à alegada duplicidade de demandas — entre o cumprimento de sentença provisório e o definitivo. Matéria devolvida em sede de agravo de instrumento restringe-se ao que foi objeto de análise do juízo de origem. Assim, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito alegado, é certo que não evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Os agravantes sustentam que a manutenção da constrição judicial comprometeria a subsistência de Henrique Lisboa Moita e de seu pai por se tratar de verba com caráter alimentar. Contudo, não há qualquer comprovação nos autos quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados ou à efetiva dependência econômica alegada. Os agravantes não apresentaram comprovantes de rendimentos, extratos bancários, contracheques, declarações fiscais, nem qualquer documento a atestar a alegada precariedade financeira ou a origem alimentar dos ativos constritos. Mera afirmação genérica de que o bloqueio comprometeria a subsistência da parte não satisfaz o requisito legal do perigo de dano irreparável, não conferindo plausibilidade à urgência invocada. Não demonstrado o perigo de dano qualificado — e sendo esse requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência recursal —, o pedido liminar não pode ser acolhido. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora